Tribunal: TJBA
Processo: 8029790-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029790-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADA: ALINE RONDINI PIRES

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. ADEQUAÇ
ÃO
DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO MASTER S/A contra decisão pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória,
cujo teor
concedeu liminar para suspender os descontos referentes a empréstimo consignado, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
a presença d
os requisitos legais
à
concessão da tutela provisória de urgência, que suspendeu os descontos decorrentes de contrato RMC;
e a
valiar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória imposta pela decisão
atacad
a.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória encontra amparo no art. 300 do CPC, considerando a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da
A
utora e o perigo de dano, notadamente pela dúvida quanto à contratação da modalidade RMC e o caráter alimentar do benefício previdenciário afetado.

4. A manutenção dos descontos pode comprometer a subsistência da
Acionante
, motivo pelo qual o perigo de dano inverso justifica a manutenção da medida liminar deferida na origem.

5.
O
Recorrente não apresentou prova, cabal, da regularidade e anuência, expressa, da contratante, quanto à modalidade de saque por cartão CREDCESTA e ao posterior refinanciamento, sendo plausível o reconhecimento de possível vício na contratação.

6. A multa diária fixada (R$200,00 – duzentos reais), com teto de R$10.000,00 (dez mil reais), respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o descumprimento de ordem judicial que visa proteger direito de natureza alimentar.

7. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de suspensão de descontos oriundos de contratos na modalidade RMC, quando não comprovada de forma inequívoca a ciência e anuência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AI n.º 8011983-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021; TJ/BA, AI n.º 8021248-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 14.09.2021.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.°8029790-04.2025.8.05.0000
,
oriundo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Cipó, figurando como Recorrente
BANCO MASTER S/A
, sendo Recorrida
ALINE RONDINI PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.